Tribunal: TJMT
Processo: 1016932-03.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016932-03.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GARDENIA FERREIRA ARAGAO - CPF: 010.982.583-71 (EMBARGADO), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. SUCUMBÊNCIA PARCIAL MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos contra acórdão que negou provimento às apelações de ambas as partes, mantendo parcialmente a sentença que determinou o cancelamento de registro negativador e a divisão proporcional da sucumbência, afastando o pedido de indenização por danos morais. A embargante alega contradição no acórdão, que reconheceu sua ausência de responsabilidade, mas manteve a distribuição da sucumbência em seu desfavor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, especialmente quanto à manutenção da sucumbência parcial, mesmo após reconhecida sua ausência de responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se à correção de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à modificação do julgado, salvo hipóteses excepcionais.

O acórdão embargado reconheceu a atuação como mera depositária das informações, conforme a Súmula 548 do STJ, e que não houve conduta ilícita ou obrigação de indenizar, afastando o pedido de danos morais.

A manutenção da sucumbência parcial encontra amparo no fato de que o pedido de cancelamento do registro negativador foi acolhido, o que caracteriza procedência parcial dos pedidos e justifica a imposição proporcional dos ônus da sucumbência, independentemente da configuração de ilicitude.

A alegação revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o uso dos embargos como sucedâneo recursal.

Não há indícios de que os embargos tenham sido opostos com intuito protelatório, razão pela qual é afastada a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A atribuição proporcional da sucumbência é compatível com o acolhimento parcial dos pedidos, ainda que não configurada conduta ilícita da parte embargante.

A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede a utilização dos embargos de declaração como via para rediscutir o mérito.

A oposição de embargos de declaração sem indícios de má-fé ou intuito protelatório não enseja aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2.175.102, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20.03.2023, DJe 22.03.2023.

TJMT,
N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos por Serasa S/A em face do acórdão que negou provimento às apelações interpostas por ambas as partes, mantendo integralmente a sentença que determinou o cancelamento do registro negativador sem condenação por danos morais, e a distribuição dos ônus sucumbenciais conforme fixado na sentença, com suspensão da exigibilidade quanto à autora, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Nos presentes embargos, a embargante alega contradição interna no acórdão, sustentando que, embora tenha sido reconhecida a validade da notificação prévia, a ausência de responsabilidade da Serasa pela manutenção do registro e o afastamento do dano moral, ainda assim foi mantida a distribuição sucumbencial, implicando ônus à parte que teve todos os pedidos julgados improcedentes contra si.

Aduz que, tendo sido expressamente reconhecida a inexistência de qualquer conduta ilícita por parte da Serasa, os pedidos contra ela devem ser julgados integralmente improcedentes, com o consequente afastamento da sucumbência.

Contrarrazões pelo não conhecimento dos embargos de declaração uma vez que as alegações formuladas não se amoldam às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC. Sustenta, ainda, o caráter protelatório dos embargos, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, além da fixação de honorários recursais (id 292876359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Além disso, na linha de entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
" (AgInt no AREsp 2.175.102, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).

Dos embargos opostos por Serasa S.A

A controvérsia limita-se à alegada contradição interna no acórdão proferido por esta Câmara, no ponto em que, embora tenha reconhecido a licitude da conduta da Serasa S/A e sua ausência de responsabilidade civil pela manutenção do registro negativador, manteve a distribuição dos ônus sucumbenciais conforme fixado na sentença, impondo à Serasa parte do encargo sucumbencial, mesmo após afastar todos os pedidos indenizatórios em seu desfavor.

A Serasa sustenta que o próprio julgado reconheceu que: (i) a notificação prévia por e-mail foi válida, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; (ii) a Serasa não integrou a ação que declarou a inexistência da dívida, figurando como mera depositária das informações; (iii) eventual responsabilidade caberia à empresa credora, nos termos da Súmula 548 do STJ; e (iv) não houve condenação por danos morais. A partir desses fundamentos, entende que todos os pedidos formulados em seu desfavor foram afastados, de modo que a improcedência deveria ter sido reconhecida e, consequentemente, afastado qualquer ônus sucumbencial.

No entanto, a análise dos fundamentos do acórdão revela que não há propriamente contradição entre a fundamentação e o resultado, mas uma solução jurídica que, embora possa ser objeto de irresignação, decorre do reconhecimento da obrigação de cancelamento do registro negativador no sistema da Serasa, mesmo sem culpa ou dolo da sua parte.

É preciso reconhecer que o cancelamento do registro foi determinado contra a Serasa, ainda que não em razão de ilicitude, mas por força do reconhecimento judicial da inexistência do débito em ação conexa. Assim, ainda que não tenha agido com culpa, a Serasa, na condição de operadora do banco de dados, foi destinatária de ordem judicial de cancelamento, o que justifica, em perspectiva processual, a parcial sucumbência no tocante ao pedido principal.

Sob essa ótica, o reconhecimento da validade da notificação e a ausência de responsabilidade civil por dano moral não afastam, por si só, o fato de que houve uma atuação judicial direta sobre o banco de dados da embargante, situação que preserva a distribuição da sucumbência tal como realizada na sentença, de forma proporcional.

De igual modo, não se verifica contradição a justificar o manejo dos embargos, nos termos do artigo 1.022, I, do CPC. O acórdão analisou adequadamente os pontos controvertidos e apresentou fundamentação clara quanto à licitude da conduta da Serasa, sem que isso implicasse o reconhecimento de êxito total de seu recurso. A manutenção da sucumbência decorreu da necessidade de atuação judicial sobre sua base de dados, mesmo na ausência de ilicitude, o que justifica a manutenção da distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais, na medida em que o pedido foi parcialmente acolhido em desfavor da embargante.

Nesse sentido, cito os trechos do acórdão embargado para melhor ilustrar (290280383):

“Portanto, tendo a Serasa comprovado o envio da notificação e não sendo parte na ação que reconheceu a inexistência da dívida, não se configura ilicitude na conduta que justifique indenização por danos morais.

Entretanto, reconhecida judicialmente a inexistência do débito, a manutenção do registro após essa decisão torna-se indevida, ainda que a inscrição inicial tenha sido legítima e precedida de notificação válida. Nessa hipótese, impõe-se o cancelamento da inscrição, sem que isso implique responsabilidade civil da Serasa.

Diante do exposto NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença que determinou o cancelamento do registro negativador sem condenação por danos morais.

Mantém-se a distribuição dos ônus sucumbenciais conforme fixado na sentença, com suspensão da exigibilidade quanto à autora, nos termos do art. 98, §3º, do CPC”.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo colegiado, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).
).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, no tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025